Tribunal: TJPA
Processo: 0800060-09.2023.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800060-09.2023.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ORMINDO ALVES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, reconhecendo a cobrança indevida de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário do autor, idoso e analfabeto, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e a redução da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição ou decadência em relação à pretensão autoral de repetição de indébito e indenização por danos morais; (ii) a ausência de comprovação do contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa idosa e analfabeta; e (iii) a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, do Código Civil, cujo termo inicial ocorre no último desconto indevido (fevereiro/2023). Como a ação foi proposta no mesmo mês, não há prescrição a ser reconhecida.

Não há decadência, pois a pretensão do autor é de declaração de inexistência de dívida e repetição de indébito, sendo inaplicável o art. 178 do Código Civil.

A instituição financeira não comprovou a assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, ônus que lhe competia, conforme o art. 373, II, do CPC e a jurisprudência consolidada sobre a proteção de consumidores analfabetos em relações contratuais.

A falta de comprovação da contratação legitima a repetição dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, uma vez que os descontos ocorreram após a modulação de efeitos (março/2021).

O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 foi reduzido para R$ 3.000,00, em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições econômicas das partes, a gravidade da infração e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para repetição de indébito em empréstimos consignados é quinquenal, com termo inicial no último desconto indevido.

Em contratos de empréstimo consignado envolvendo pessoa analfabeta, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a assinatura válida no contrato.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida independentemente de má-fé, quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, é proporcional e razoável, considerando as condições do autor e o dano sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 98, § 3º; 373, II; 932, IV e V, “a”; 1.021, § 4º; CC, arts. 107, 206, § 5º, 389, 405, 406, 595, 876, 884, 885; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800060-09.2023.8.14.0085.

AGRAVANTE: BANCO BMG SA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 22465562.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG SA
, em face da decisão monocrática de
ID 22465562
, que deu parcial provimento a apelação da autora.

Na origem, ação tem por objeto contrato de empréstimo consignado nos proventos do Autor, idoso e analfabeto, recebidos junto ao INSS e fundamento jurídico no art. 5º, X da Constituição Federal e art. 2º, 6º e 14 da Lei 8.078/90.

Questiona a cobrança de parcela consignada de financiamento efetuada junto ao INSS, fonte pagadora de seus proventos de previdência. Não reconhece a relação contratual que sustenta a cobrança assim discriminada:
contrato nº 411945851; débito no valor de R$ 138,10, nos meses de dezembro/2022; janeiro/2023 e fevereiro/2023
(
vide
Histórico de Empréstimos Consignados de id. 20502295).

Requereu a declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral.

Juntou documentos.

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimento da gratuidade processual requerida na inicial e determinação à citação do réu.

Foi deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90.

O réu apresentou contestação com impugnação do pedido e seus desdobramentos (id. 20502300).

Houve réplica no id. 20502311.

Transcrevo excerto da sentença guerreada (id. 20502317):

(...)
Mérito

Prescrição

Ambas as partes requereram a declaração de prescrição por fundamentos e interesses diversos.

Prescrição requerida pelo réu

Indefiro. Afasto a prejudicial de prescrição em razão de tratar-se de obrigação sucessiva, com vencimento de consignação mensal a prorrogar a data do vínculo obrigacional para a última parcela avençada, e impedir o início do curso do lapso prescricional antes do vencimento final. Tratando-se da incidência em normativo especial deve-se aplicar o CDC na resolução da questão. A jurisprudência firmou o entendimento que se aplica o art. 27 do CDC aos empréstimos consignados, com termo inicial contado da data do último desconto ocorrido em fevereiro/2023. Precedente.

STJ. Processo AgInt no AREsp 1448283 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0038180-0 Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/08/2019 Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Prescrição requerida pelo autor

Reconheço que os valores questionados já se encontravam prescritos na ocorrência da consignação.

O réu afirmou em sua contestação que o número do contrato informado no extrato de consignação não condiz com o número do contrato que originou a dívida. Sustenta que os valores debitados correspondem à obrigação de contrato firmado no ano de 2009, cujas parcelas em questão deixaram de ser consignadas pela ausência de margem na folha de pagamento do autor.

Esclarece que o referido contrato fora realizado sob o nº 198710598, em 09.04.2009, no valor de R$ 4.216,63, para ser pago em 60 parcelas de R$ 138,10, com última parcela prevista para 05/2014. No entanto, por falta de margem consignável os descontos das três parcelas em questão não foram efetuados naquele prazo. obrigando o banco a renegociar junto à entidade conveniada.

Em razão disso foi gerado no sistema de consignações um novo contrato de número 411945851, retomando-se as consignações pendentes a partir de dezembro de 2022.

Em réplica o autor denunciou a ocorrência de mais de 5 anos do vencimento da obrigação, consumando-se a prescrição.

Dou procedência a arguição do autor para declarar a prescrição da obrigação da qual se originou os débitos questionados. É difícil de crer na conduta acintosa do banco apesar de todo arcabouço jurídico de proteção às relações de consumo. É quase uma afronta ao poder jurisdicional. A infeliz escolha do réu precisa ser coibida.

O prazo da obrigação da última parcela do financiamento ocorreu em maio/2014,cuja data adoto como marco inicial para contagem do lapso temporal. Transcorridos mais de 8 anos do vencimento da obrigação, o banco, sem qualquer contato com o consumidor, de modo arbitrário e vil, retira violentamente os valores de seus parcos vencimentos.

A prescrição foi consumada em abril/2019, tornando ilegítima a cobrança efetuada e impondo sua devolução.

Repetição

A inexistência da relação jurídica, tem como consequência natural a devolução dos valores pagos indevidamente pelo autor sem qualquer justificativa, bem como, a suspensão de consignações futuras. Por força do art. 42 do CDC e seu parágrafo único, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada em dobro, cujo direito não está condicionado à existência de má-fé. A constatação da conduta negligente, abusiva e injustificável do banco é suficiente para sustentar a repetição na devolução dos valores.

Precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE “INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Dano moral

A ocorrência do dano moral é incontestável. Sua materialização independe de prova formal valendo-se o juízo de critério de razoabilidade sob inspiração da regra de experiência. O senso comum revela que a injusta supressão de proventos de pessoa pobre e idosa, com estrutura física, emocional e psicológica extremamente sensível e desgastada pelo decurso do tempo de vida, enseja ansiedade, angústia, sofrimento e perturbações de toda ordem, alterando significativamente o seu estado de espírito.

“Assim, no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos de personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas.”

(Moraes, Maria Celina Bodin. Danos à Pessoa Humana. Renovar. 2009,p. 157).

Para avaliação do dano e sua reparação fixo como parâmetros a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica), bem como, outras circunstâncias particulares do caso. (STJ. Resp. 959780. DJ 06.05.2011).

Tais parâmetros estão presentes no caso concreto de forma bem clara e objetiva, e são inteiramente desfavoráveis ao requerido. Ressalto o dolo intenso do banco ao suprimir valores de dívida prescrita. A jurisprudência sobre os casos da espécie é farta e inequívoca.

Por tais considerações entendo que a indenização mais razoável e proporcional ao caso deva ser fixada no valor de R$ 5.000,00, como reparação dos danos morais sofridos, abrangendo também o caráter punitivo a servir de instrumento pedagógico para o fornecedor de serviço reavaliar sua postura.

Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Com fundamento no art. 206, § 5º do Código Civil,
declaro a prescrição da dívida decorrente do contrato nº 411945851, consumada em 04/2019, e, em consequência, reconheço como ilegítimos os débitos efetuados nos proventos do autor no valor total de R$ 414,30.

Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto aos proventos do autor decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.
Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Condeno
o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso, e, altere-se a classe processual no sistema para cumprimento de sentença.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 17 de agosto de 2023.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi

Aclaratórios por
BANCO BMG S.A.
no id. 20502322, rejeitados via sentença de id. 20502331.

Inconformada com o
decisum
, a parte Ré,
BANCO BMG S.A.
,

interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 20502334).

Suscita prejudiciais de prescrição e decadência.

Prossegue aduzindo ter havido a regular celebração do contrato, bem como a ausência de qualquer cobrança indevida, em virtude do livre consentimento das partes.

Afirma a validade formal do contrato celebrado, mediante assinatura a rogo.

Refuta a possibilidade de restituição do indébito em dobro, haja vista a ausência de má-fé.

Alega a inexistência de dano moral na hipótese.

Aborda a necessidade de compensação dos valores sacados pela parte Apelada com eventual condenação do Apelante.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com o acolhimento das prejudiciais suscitadas.

Subsidiariamente, requer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em sendo mantida a condenação, pede que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais e que a restituição do indébito seja feita na forma simples e que sejam compensados os valores decorrentes das compras e dos saques.

Contrarrazões no id. 20502346.

Pede o Apelado, em suma, o improvimento do apelo.

Sobreveio a decisão vergastada (ID 22465562), cuja ementa transcrevo:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, reconhecendo a cobrança indevida de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário do autor, idoso e analfabeto, e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se a cobrança de parcelas de empréstimo consignado, em benefício previdenciário, sem a comprovação da assinatura do autor, idoso e analfabeto, configura cobrança indevida e enseja a devolução em dobro e danos morais;
3. Se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável, considerando as condições do autor e o dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não comprovou a assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, e a sua validade, tendo em vista a condição de analfabetismo e idade avançada do autor.

5. A comprovação da assinatura e da validade do contrato, mesmo que firmado por assinatura a rogo, é ônus da parte que apresenta o documento como prova.

6. A jurisprudência reconhece a necessidade de comprovação da assinatura em contratos firmados por analfabetos e a aplicação do CDC em relações de consumo envolvendo instituições financeiras.

7. A devolução em dobro do indébito é devida, em razão da cobrança indevida, sem necessidade de comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ.

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser reduzido, em razão da proporcionalidade e razoabilidade, para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a condição econômica do autor e o valor da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelo provido em parte. "1. A cobrança de parcelas de empréstimo consignado, em benefício previdenciário, sem a comprovação da assinatura do autor, idoso e analfabeto, configura cobrança indevida. 2. A devolução em dobro dos valores descontados é devida, em razão da cobrança indevida, sem necessidade de comprovação de má-fé. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)."

____________

Dispositivos relevantes citados:

· CPC, art. 85, § 2º;

· CPC, art. 86, parágrafo único;

· CPC, art. 932, incisos IV e V, alínea “a”;

· CPC, art. 98, § 3º;

· CPC, art. 1.026, § 2º;

· CPC, art. 1.021, § 4º;

· CC, arts. 107, 595, 876, 884, 885;

· CC, arts. 389, 405, 406;

· CC, art. 206, V;

· CDC, art. 6º, VIII;

· CDC, art. 14;

· CDC, art. 42, parágrafo único;

· CTN, art. 161, § 1º;

Jurisprudência relevante citada:

· STJ - REsp 829835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 14/08/2018;

· STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022;

· TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021;

· TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022;

· STJ - REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021;

· STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021;

· STJ - AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022;

· STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022;

· TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021;

· TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021;

· STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022;

Inconformada, a parte ré interpôs Agravo Interno de ID Num 22888226 sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição.

No mérito, alega a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Certificado no ID 23816720 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

Pois bem.

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita à prescrição quinquenal prevista no artigo 206, V, do Código Civil, restando apenas
definir seu marco inicial
de contagem e, com isto, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos."

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, este
iniciou no vencimento da última parcela paga
(no caso, em fevereiro/2023, cfe. afirmado na exordial). Tal questão já se encontra devidamente assentada na jurisprudência do STJ,
ex vi
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Assim, em razão de tratar-se de obrigação sucessiva, com vencimento de consignação mensal a prorrogar a data do vínculo obrigacional para a última parcela avençada e impedir o início do curso do lapso prescricional antes do vencimento final, a prejudicial deve ser afastada.

É dizer, considerando que no presente caso o vencimento da última parcela foi em fevereiro/2023 e a ação foi ajuizada no mesmo mês (em 15.02.2023),
o direito NÃO está prescrito
.

Também
não há se falar em decadência
, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor/apelante e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Prejudiciais rejeitadas.

DO MÉRITO RECURSAL

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A parte Autora demonstrou que é pessoa de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS, além de ser
analfabeta
.

Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

Como regra, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC. Assim, em virtude da ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

Contudo, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do
art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas
-
,
a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Nesse sentido está a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

“na hipótese de se tratar de
contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02
, que
prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
(...) Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo.
Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
”. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Contudo, mesmo tendo a instituição financeira apresentado instrumento contratual (Id Num. 20502301),
segundo alega a parte autora/apelante a digital aposta no contrato sequer lhe diz respeito
, sendo nulo.

Assim, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelada,
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, o Réu/Apelado
não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC,
ao não comprovar que a digital aposta no contrato é da parte apelada/autora.

Nota-se que, ao analisar questão análoga à que ora se debate, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de relatoria do Min. Marco Buzzi, acolheu o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em observância ao regramento legal. Eis a ementa do aludido julgado:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC,
tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidad
e. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4.
Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade
(....) 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória,
ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73,
atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021)

Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor,
caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade
, mediante perícia grafotécnica/papiloscópica ou outro meio de prova.

Diante de tais circunstâncias,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela parte Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelado, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

No caso, é de se observar que o contrato impugnado se deu no valor de
R$ 138,10 (cento e trinta e oito reais e dez centavos), pelos meses de dezembro/2022; janeiro/2023 e fevereiro/2023
; assim,

a meu ver,

resta desproporcional a condenação do Réu/Apelante em R$5.000,00 (cinco mil reais), cfe. a sentença recorrida.

Assim, diante das condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
reduzo a condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Na esteira deste entendimento, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Assim, deve ser provido neste particular o recurso do banco Requerido.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos
de forma DOBRADA
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos
posteriores
a 30/03/2021 (Histórico de Empréstimos Consignados no id. 20502295) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma DOBRADA.

Logo, neste particular, deve ser improvido o apelo do
BANCO BMG S.A.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante, cfe. destacado em contestação (id. 20502300, p. 14), em embargos de declaração (id. 20502322) e em apelação (id. 20502334, p. 15-16), cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (Ids. 20502301, p. 11, 20502303 e 20502322, p. 3) que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025